Tribunal: STF
Processo: ADI 7615
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 12 da Lei n. 22.571, de 19 de março de 2024, e o art. 12 da Lei n. 22.572, de 19 de março de 2024, ambas do Estado de Goiás, a versarem sobre a redução dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Procuradores do Estado em 65% (sessenta e cinco por cento), nos casos de débitos tributários ajuizados. Eis o teor dos dispositivos questionados:  



    Lei n. 22.571/2024:



    Art. 12.  No caso de débito ajuizado, os honorários advocatícios serão reduzidos em 65% (sessenta e cinco por cento).



    Parágrafo único.  Fica dispensada, na hipótese prevista no caput deste artigo, a comprovação de despesas processuais. 



    Lei n. 22.572/2024:



    Art. 12.  No caso de débito ajuizado, haverá a redução de 65% (sessenta e cinco por cento) dos honorários advocatícios.



    Parágrafo único.  Fica dispensada, na hipótese prevista no caput deste artigo, a comprovação de despesas processuais. 



    A requerente diz ter legitimidade para propor ação de controle concentrado. Sustenta a pertinência temática entre o objeto da demanda e os interesses defendidos pela entidade, uma vez que os dispositivos impugnados afetam a categoria profissional por ela representada.  



    Aponta violação dos arts. 22, I, e 24, IV, §§ 1º ao 4º, da Carta da República.  



    Alude ao propósito dos diplomas normativos, voltados a facilitar a negociação de débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD); e ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).  



    Segundo argumenta, ao disciplinar sobre honorários advocatícios dos Procuradores do Estado, o legislador estadual usurpou a competência privativa da União para legislar em matéria de direito processual.  



    Reportando-se ao § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, acerca do recebimento de honorários advocatícios pelos advogados públicos “nos termos da lei”, alega não se tratar da hipótese de delegação prevista no parágrafo único do art. 22 da Carta Política, por não ser lei complementar.  



    Articula, ainda, com a inconstitucionalidade formal dos dispositivos por regulamentarem matéria processual de modo diverso ao já disposto na norma de caráter geral, o Código de Processo Civil. Afirma inadmissível a redução de honorários advocatícios por lei estadual a percentuais inferiores àqueles definidos no diploma processual.  



    Frisa a constitucionalidade do recebimento da verba honorária por advogados públicos, proclamada por esta no julgamento da ADI 6.162, Relator o ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de novembro de 2020. 



    Sob o ângulo do risco, anota que os diplomas impugnados produziriam efeitos a partir de 1º de abril de 2024, data em que os contribuintes estariam autorizados a aderir ao programa e quitar ou parcelar os débitos tributários. Sublinha o caráter alimentar dos honorários advocatícios. Ressalta a adesão do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Menciona a decisão proferida pelo Supremo na ACO 3.262.  



    Requer, em sede cautelar, a suspensão do art. 12 da Lei n. 22.571, de 19 de março de 2024, e do art. 12, da Lei n. 22.572, de 19 de março de 2024, ambas do Estado de Goiás.  



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Em cognição sumária, estão presentes o periculum in mora e o fumus boni juris.  



    A autora pretende, em sede cautelar, a declaração de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n. 22.571/2024 e do art. 12 da Lei n. 22.572/2024, ambas do Estado de Goiás, no que reduzidos em 65% (sessenta e cinco por cento) os honorários advocatícios em caso de débito tributário ajuizado.  



    Os diplomas estaduais abordam medidas facilitadoras voltadas à quitação dos débitos com a Fazenda Pública Estadual referentes aos seguintes impostos: IPVA, ITCD e ICMS.  



    Dentre elas, destaco as contidas no art. 3º de ambas as leis: (i) redução da multa, inclusive a de caráter moratório, e dos juros de mora; (ii) emissão do crédito tributário cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2018; e (iii) pagamento à vista ou parcelado do crédito tributário favorecido em cotas mensais e sucessivas.  



     Conforme o disposto no art. 2º das normas atacadas, o Programa alcança o crédito tributário: (i) ajuizado; (ii) decorrente da aplicação de pena pecuniária; (iii) objeto de parcelamento; (iv) constituído por ação fiscal, após o início da vigência da lei; (v) não constituído, desde que venha a ser confessado espontaneamente; ou (vi) resultante de lançamento sobre o qual tenha sido realizada representação fiscal para fins penais (estando esse último listado apenas na Lei estadual n. 22.572/2024).  



    Está prevista, ainda, a redução dos juros de mora e do valor das multas em até 99% (noventa e nove por cento), a depender do número de parcelas escolhidas pelo contribuinte.  



    Por fim, os dispositivos impugnados – arts. 12 de cada uma das leis estaduais – estabelecem, como medida facilitadora, a redução dos honorários advocatícios em 65% (sessenta e cinco por cento), no caso de débitos tributários ajuizados.  



    O cerne da controvérsia reside em saber se os preceitos legais estaduais são consistentes à competência privativa da União, de acordo com a Carta da República. Reconhecida a competência concorrente dos Estados-membros, deve-se examinar se há definição de norma geral pelo ente central, bem como respectiva prevalência desta em relação à estadual.  



    De início, parece-me que a tese sustentada pela proponente é plausível, havendo razões para o deferimento da tutela de urgência, de modo a sustar os efeitos da nova legislação até que o Supremo possa melhor avaliar o tema.  



    Numa análise preliminar, o fumus boni juris consiste na plausibilidade do alegado quanto à competência privativa da União para legislar em matéria de direito processual (CF, art. 22, I), além do arcabouço normativo acerca da questão (CPC, art. 85 e seus parágrafos).  



    O Supremo já assentou, no julgamento da ADI 7.014, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022, a inconstitucionalidade formal e material de lei estadual que transija e conceda benefício fiscal decotando parcela da remuneração de seus agentes públicos. Confira-se:  



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente.



    1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa.



    2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.



    ( Grifei)  



    Alinho-me à conclusão do Plenário. Em juízo perfunctório, verifico que as leis estaduais cuidam de matéria afeita ao direito processual, além de adentrar questão já disciplinada pela União por meio de normas gerais (Código de Processo Civil).  



    Dado que o art. 85 do diploma processual civil trata dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, bem como de seus percentuais mínimo e máximo, as leis estaduais questionadas, ao estabelecerem desconto de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre os honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado, acabam por contrariar o quanto fixado na norma geral, em afronta ao art. 24, § 1º, da Constituição Federal.  



    A par disso, observo que esta Corte consignou, em diversas oportunidades, a constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos advogados públicos, bem como sua natureza nitidamente remuneratória (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, ministro Alexandre de Moraes, e ADI 6.053, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, julgamento de 12 a 19 de junho de 2020). Assim, sendo verba pertencente ao Procurador, não pode o Estado de Goiás transigir sobre tal parcela.  



    Há também o periculum in mora. A urgência surge a partir da adesão dos contribuintes ao programa de parcelamento dos créditos tributários instituído pela legislação goiana, o que implicará redução substancial dos honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores.  



    Além da natureza salarial dessas verbas, a demora na apreciação do pedido pelo Plenário desta Corte, em julgamento definitivo, dificultaria o pagamento posterior dos valores aos Procuradores do Estado, especialmente em face da adesão do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal. Vale ressaltar que desde o dia 1º de abril os contribuintes goianos já podem aderir ao programa.  



    Por essas razões, considero plausível a alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, a justificar o deferimento do pedido.  



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/1999 e no art. 21, V, do Regimento Interno, concedo a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia do art. 12 da Lei n. 22.571, de 19 de março de 2024, e do art. 12, da Lei n. 22.572, de 19 de março de 2024, ambas do Estado de Goiás.  



    4. Submeto a decisão a referendo do Plenário.  



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente